Tribunal: STF
Processo: ARE 1365134
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho que inadmitiu o recurso extraordinário por entender como aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF, bem como necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado: 



    PROCESSO POSTERIOR À LEI Nº 13.015/2014. I – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO BANCO DO BRASIL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DIFERENÇAS DE ANUÊNIOS. PRESCRIÇÃO INCIDENTE. SUPRESSÃO DOS ANUÊNIOS. ADESÃO AO CONTRATO DE TRABALHO. II – RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR GERIDO POR ENTIDADE FECHADA SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS DEFERIDAS NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTERSTÍCIOS. PRESCRIÇÃO INCIDENTE. 



    O recorrente sustenta ofensa aos arts. 5º, XXXVI, 7º, XXVI, 114, I, IX e 202, § 2º, da Constituição Federal. 



    Esse o sucinto relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    Especificamente quanto à circunstância de que o anuênio já estava integrado ao contrato de trabalho do reclamante no momento em que ocorrera a impugnada alteração lesiva ao seu patrimônio, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação: 



    A SBDI-1 tem entendimento de que, quando a parcela for criada por norma regulamentar, incorporada em Acordo Coletivo e, em seguida, suprimida, não se pode entender que o pedido decorre de alteração do pactuado, mas sim de descumprimento do pactuado, na medida em que não poderia a reclamada retirar benefício que tem como fonte uma norma regulamentar, incorporá-lo a acordo coletivo para, daí, suprimi-lo simplesmente, uma vez que já se incorporara ao próprio contrato de trabalho, nos termos do artigo 468 da CLT. 



    Para dissentir do que decidido pelo Tribunal de origem, seria necessária, a um só tempo, a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT), bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    A toda evidência, infirmar essas conclusões passa, necessariamente, pela reapreciação vedada pelos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF, como também faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional. Nesse sentido: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. BANCO DO BRASIL. SUPRESSÃO DE ANUÊNIOS. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO, NESSA PARTE. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO – CLT. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DE ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    (ARE 1.124.668, ministro Luiz Fux)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do trabalho. Pagamento de anuênios. Supressão. Normas regulamentares internas. Acordo coletivo de trabalho. Cláusulas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório dos autos ou das cláusulas do acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.



    (ARE 1.055.350 AgR, ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2017)



    Vê-se, portanto, que não era mesmo o caso de se abrir a instância extraordinária.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26 de março de 2019.



    Publique-se.



Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator